Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-47.2021.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004553-47.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DA CONCEICAO LIMA - CPF: 074.202.411-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INSURGÊNCIA DE TERCEIRO SOB A TESE DE PROPRIETÁRIO DE BOA-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO

– BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO PARA FINS PROBATÓRIOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL SEQUER INICIADA – ARTIGO 118 DO CPP – DEVOLUÇÃO DESCABIDA NO PRESENTE MOMENTO – APELO DESPROVIDO.

O
apelante não tem legitimidade para reivindicar a propriedade do veículo em nome de terceiro.

O veículo apreendido e os demais objetos, ao menos no presente momento ainda interessam ao processo, notadamente porque a instrução processual sequer teve início, sendo imperiosa a manutenção da custódia do bem para fins probatórios.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA

visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, contra a decisão que indeferiu, nos autos nº
1004553-47.2021.8.11.0037,
o pedido de restituição do veículo automotor da marca Astra, Cor Preta, Placa ATH - 0E29,

01 (um) celular marca REDMI de cor azul com capa vermelha e R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em espécie,
apreendidos nos autos nº

1004294-52.2021.8.11.0037
, em que é investigado em razão da suposta prática dos crimes
tipificados no art. 2º da lei nº 12.850/2013 e art. 148 do Código Penal
.

Em suas razões recursais, busca a restituição do mencionado veículo, ao argumento de que
Larissa da Silva Félix
, sua companheira

é a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente, e que não possui qualquer envolvimento no fato criminoso apurado, acrescentando que o bem não interessa ao processo, e que o celular e o dinheiro em espécie foram encontrados são de legítima propriedade do apelante.

Destaca que a manutenção da apreensão dos referidos bens
não é de interesse do processo, e que em caso de condenação não estarão sujeitos a perda ou confisco, razões pelas quais sustenta que tem direito líquido e certo ao deferimento do pedido de restituição.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 107788993).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se e pelo
desprovimento do apelo
(id. 108672499).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante
SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA
almeja a

restituição do veículo
automotor da marca Astra, Cor Preta, Placa ATH -0E29
,
01 (um) celular marca REDMI de cor azul com capa vermelha e R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em espécie,
apreendidos
nos autos nº

1004294-52.2021.8.11.0037
, em que é investigado em razão da suposta prática dos crimes
tipificados no art. 2º da lei nº 12.850/2013 e art. 148 do Código Penal
.

Sustenta o apelante, em suma, que
Larissa da Silva Félix
, sua companheira

é a legítima proprietária do bem, adquirido licitamente, e que não possui qualquer envolvimento no fato criminoso apurado, acrescentando que o bem não interessa ao processo, e que o
celular e o dinheiro em espécie foram encontrados são de legítima propriedade do apelante.

Sem razão.

Verifica-se que o apelante não apresentou documentos aptos a comprovarem a propriedade dos referidos objetos contemplados no presente pedido de restituição, inclusive o veículo automotor Astra, Placa ATH-0E29, está em nome de terceiro.

Nesse aspecto, importa ressaltar que não se desconsidera que o documento
ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
está em nome de
Laryssa da Silva Felix
desde
31/08/2020
(id. 107788987) e que o apelante fora preso em flagrante em data posterior,
11/06/2021
(id. 57950032
- autos nº 1004294-52.2021.8.11.0037- Pje 1º grau).
Contudo,

o pedido foi formulado em favor de
SERGIO
JUNIO CORTES DA SILVA
.

Portanto, o
apelante
não tem
legitimidade
para reivindicar a propriedade do veículo em nome de terceiro
, o que não obsta a possibilidade de reivindicação pela suposta titular do domínio na primeira instância.

Além disso, na
procuração coligida aos autos (id. 107788983)
Laryssa da Silva Felix
outorga poderes ao advogado – Dr.
Clademir Romeu de Lima
para representá-la na restituição do veículo Astra Cor preta, placa ATH-0E29 e não ao apelante.

Não obstante isso, e
xtrai-se dos elementos de prova colhidos nos autos principais que o veículo apreendido e os demais objetos, ao menos no presente momento ainda interessam ao processo, notadamente porque a instrução processual sequer teve início, sendo imperiosa a manutenção da custódia do bem para fins probatórios, como bem ressaltou o douto magistrado em sua decisão:

“(...)Porquanto, verifica-se que o requerente não apresentou documentos aptos a comprovarem a propriedade dos referidos objetos contemplados no presente pedido de restituição, uma vez que o veículo automotor Astra, Placa ATH -0E29, está em nome de terceiro, não foi apresentada a nota fiscal do aparelho celular, não juntou prova da origem lícita do dinheiro apreendido e a motocicleta, também está em nome de terceiro.

Consigno ainda que, inobstante exista documentos comprobatórios da propriedade dos referidos objetos apreendidos, há interesse na manutenção da apreensão, a fim de discutir no tocante à origem lícita ou ilícita do bem apreendido, ou seja, se foi adquirido com lucro proveniente de crime, o que, por ora, impede a restituição do bem apreendido, já que na fase de conhecimento em que se encontra o feito não há elementos para aquilatar a origem lícita ou ilícita do bem.
(...)” ( id. 61307798- autos nº 1004294-52.2021.8.11.0037- Pje 1º grau)

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe: “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Nesse contexto, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“O fator limitativo da restituição das coisas apreendidas é o interesse gerado para o processo (art. 118, CPP).

Portanto, enquanto for útil à causa, não se devolve a coisa recolhida
, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita”
(Curso de Direito Processual Penal. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 640) (destacamos).

No caso, resta evidenciado, portanto, o interesse da justiça na custódia dos bens apreendidos, sendo inviável, neste momento, sua restituição ao apelante, ainda que na qualidade de fiel depositário, uma vez que ao final do processo será definida sua destinação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022